Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 41 CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso em Sentido Estrito interposto pela parte autora em face da sentença que rejeitou queixa-crime pertinente ao crime de difamação (artigo 139 do CP), sob o fundamento de inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa (artigo 395, I e III, do CPP).
2. O fato relevante. Alega o querelante, em síntese, que a procuração anexada ao processo encontra-se em consonância com o previsto no artigo 44 do CPP. Sustenta, ainda, que consta da peça acusatória todos os indícios de autoria e materialidade da conduta imputada à querelada, a qual estaria, desde 20/2/2024, difamando-o perante pessoas próximas e amigos em comum do ex-casal, ofendendo sua honra subjetiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para o recebimento da queixa-crime, a fim de dar continuidade ao andamento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste determinar se há elementos mínimos para o recebimento da queixa-crime e o consequente prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, verifica-se que o querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal. Segundo o disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação e não recurso em sentido estrito, entretanto, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 28/11/2017. Logo, conheço do recurso interposto pelo querelante.
5. Nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, o querelante deve conferir ao causídico poderes especiais para ajuizamento da queixa-crime, bem como deve constar no instrumento de mandato a menção aos fatos criminosos. No caso em análise, verifica-se que não houve o atendimento aos requisitos legais, pois na procuração anexada ao processo (ID 65547898) não consta a descrição dos fatos que constituíram o suposto crime contra a honra, não individualizando o ato criminoso, conforme orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Inq. 1.610-DF, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq. 1.238- SP, Rel. Min. Néri da Silveira; Inq. 1.610-MT, Rel. Min. Celso de Mello.
6. No que diz respeito aos elementos necessários para o ajuizamento da ação penal, preceitua o artigo 41 do CPP que “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Da análise da peça inicial acusatória, observa-se que o querelante limita-se a afirmar que alegadas ofensas praticadas pela querelada ocorreram após o dia 20/2/2024, sem detalhar adequadamente o contexto dos fatos criminosos. Não foram fornecidas informações claras e precisas sobre as circunstâncias do evento específico, como lugar, horário, pessoas envolvidas, deixando de atender os requisitos mínimos previstos no dispositivo legal mencionado para a procedibilidade da ação penal. Logo, a narrativa genérica apresentada é insuficiente para fundamentar um juízo positivo de admissibilidade da queixa-crime: Acórdão 1407368, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 11/3/2022.
7. Nesse contexto, diante da ausência dos elementos mínimos indispensáveis para o regular processamento da ação penal, impõe-se a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP, devendo ser mantida a sentença vergastada. Precedente: Acórdão 1691347, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/4/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139; CPP, art. 44 e art. 395, I e III; Lei 9.099/95, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STF : Inq. 1.610-DF, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq. 1.238- SP, Rel. Min. Néri da Silveira; Inq. 1.610-MT, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Acórdão 1063984, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 28/11/2017; Acórdão 1691347, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/4/2023; Acórdão 1407369, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 11/3/2022.